Tribunal: TJDFT
Processo: 0736180-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE SUBSÍDIO (LEI LOCAL No 7.481/2024). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. “25a HORA”. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NOTURNO. CONTAGEM FICTA DA HORA NOTURNA (ART. 59 DA LC 840/2011). PARCELA NÃO ABSORVIDA PELO SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EFETIVAMENTE PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, diante da pretensão ao pagamento de horas extras a servidor submetido ao regime de subsídio, em razão de serviço extraordinário efetivamente prestado e não compensado.
3. Com o advento da Lei local no 7.481, de 26 de março de 2024, que reestruturou a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, o ente federativo deixou de efetuar o pagamento da denominada “25a hora”, correspondente às horas extras noturnas presumidas, ao argumento de que a referida parcela foi absorvida pelo novo regime de subsídio, que veda o acréscimo de gratificações, adicionais ou qualquer outra espécie remuneratória.
4. A parcela denominada “25a hora” não se confunde com os adicionais incorporados à remuneração ordinária do cargo, tampouco constitui gratificação vinculada ao exercício regular das atribuições funcionais. 4.1. Trata-se, em verdade, de retribuição decorrente de serviço extraordinário noturno, prestado além da jornada habitual, sem compensação, e de natureza eminentemente eventual. 4.2. Assim, a vedação prevista no art. 2o da aludida lei refere-se exclusivamente às parcelas remuneratórias de caráter permanente, relacionadas às condições habituais de trabalho. 4.3. Não alcança, portanto, a pretensão ao pagamento de serviço extraordinário efetivamente prestado, cuja remuneração permanece constitucionalmente assegurada, nos termos da regra prevista no art. 39, § 3o, da Constituição Federal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.